Tribunal: TJBA
Processo: 0373648-05.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0373648-05.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNILSON SANTOS CRUZ e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REIVINDICADO. SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DADA PELO §ÚNICO DO ART. 129 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS EM FACE DO ESTADO. REEMBOLSO DEVIDO À AUTARQUIA. TEMA 1044 DO STJ. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DA BAHIA A DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por EDNILSON SANTOS CRUZ e INSS em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR – BAHIA, que nos autos da AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, tombada sob nº 0373648-05.2012.8.05.0001, julgou improcedente o pleito autoral. Passo à análise do apelo interposto por EDNILSON SANTOS CRUZ. Examinando detidamente os autos, verifica-se que o apelante foi submetido a perícia médica realizada por expert nomeado pelo Juiz primevo e no laudo judicial apresentado restou consignada a inexistência de incapacidade laborativa do segurado, estando apto ao exercício das atividades laborativas habituais (ID 59156790 fls.47). As demais provas carreadas aos autos são incapazes de desconstituir a força probante do laudo pericial, sobrepujando sua conclusão pela capacidade laboral da recorrente. Deste modo, constata-se o acerto da sentença objurgada em indeferir a concessão de benefício acidentário ao apelante, tendo em vista que a capacidade foi devidamente atestada pelo expert nomeado, razão pela qual o recurso da autora deve ser desprovido. Por sua vez, o apelo do INSS busca a reforma da sentença referente à antecipação do pagamento das despesas com os honorários periciais realizados para consignar expressamente a responsabilidade do Estado da Bahia pelo ressarcimento da despesa. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1044, fixou a seguinte tese: "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91." Na presente hipótese, a parte autora litiga sob o pálio da isenção prevista no §único do art. 129 da Lei 8.213/91 e seu pedido de concessão de auxílio-acidente fora julgado improcedente na origem. Desta forma, aplicando o TEMA 1044 do STJ, incumbe ao Estado da Bahia o reembolso da parte vencedora pelas despesas antecipadas a título de honorários periciais. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DA BAHIA A DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELA AUTARQUIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 0373648-05.2012.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR (BA), apelantes e apelados EDNILSON SANTOS CRUZ e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado por EDNILSON SANTOS CRUZ , pelas razões alinhadas no voto da Relatora. V